Tribunal: TJDFT
Processo: 0701462-80.2017.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701462-80.2017.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ELAINE OLIVEIRA DA SILVA, GLEYSON OLIVEIRA DA SILVA, CLEYDSON OLIVEIRA DA SILVA, JESSIANY GOMES FERNANDES, JESSILANY GOMES FERNANDES REPRESENTANTE LEGAL: EDENILDA OLIVEIRA DA SILVA D E C I S Ã O O Distrito Federal, devidamente instado, aduz que remanesce seu interesse recursal. Destarte, mantenho o feito sobrestado nos termos da decisão de ID 2359344 (Tema 1.074, STJ). Cumpra-se. BRASÍLIA, 4 de março de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora